Tribunal: TJDFT
Processo: 0705894-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705894-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYANE SOARES BEZERRA AGRAVADO: VALDIRENE RODRIGUES BARBOSA TENORIO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Rayane Soares Bezerra contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que concedeu o prazo de 15 dias para a ré, ora agravada, apresentar resposta após a expedição do edital de citação (processo no 0716475-37.2022.8.07.0005, ID no 223759087). 2. A agravante defende, em suma, que foram adotados todos os meios disponíveis para a citação da agravada, sem sucesso. Sustenta que o patrono da agravada acessou ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) dia 27/9/2024, antes da publicação do edital, tendo conhecimento da ação antes de se manifestar nos autos. 3. Pede a reforma da decisão para que seja decretada a revelia da agravada, com o regular prosseguimento do feito. 4. Preparo (ID no 68928447). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 8. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 9. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o Legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 10. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 11. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 12. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do Legislador. 13. A exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 14. Após a expedição do mandado de citação por edital, a agravada compareceu aos autos de origem, oportunidade em que foi concedido o prazo de quinze (15) dias para a apresentação da sua resposta. 15. A decisão que oportunizou a resposta da agravada tem o intuito de evitar eventual alegação de nulidade, observando o direito ao contraditório e à ampla defesa. 16. Como consequência, contribui para a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional, o que reflete no interesse do próprio agravante, permitindo que a demanda seja julgada em prazo razoável e evitando a prática desnecessárias de atos processuais, o que observa o devido processo legal. 17. Entretanto, não há previsão legal para permitir a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. Não foram identificados elementos fático-legais indicativos de urgência na resolução da matéria e que permitissem a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 18. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 20. Não conheço o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 21. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão. 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO